Tribunal: TJPA
Processo: 0840300-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840300-08.2022.8.14.0301

APELANTE: LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA PORTELLA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA LEGAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria de Fátima Ferreira Portella contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da parte ré, Living Tupiza Empreendimentos Imobiliários Ltda, para reconhecer a decadência do direito à anulação de negócio jurídico fundado em vício de consentimento, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alegava erro, lesão e hipervulnerabilidade na celebração de contrato de promessa de compra e venda de sala comercial firmado em 10/04/2013, tendo ajuizado a ação apenas em 27/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação anulatória ajuizada mais de nove anos após a celebração do contrato estaria atingida pela decadência legal prevista no art. 178, II, do Código Civil, considerando os fundamentos de vício de consentimento alegados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, às ações anulatórias fundadas em vícios de consentimento como erro e lesão, sendo o termo inicial a data da celebração do negócio jurídico, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A decadência legal não admite suspensão ou interrupção, salvo hipótese de coação (art. 178, I, do CC), não alegada nem demonstrada nos autos, o que impede o afastamento da regra objetiva de contagem do prazo.

5.

O precedente EREsp 1.280.825/RJ, citado pela agravante, não se aplica ao caso, pois trata de inadimplemento contratual e responsabilidade civil, enquanto a presente demanda versa sobre vício na formação do contrato, matéria submetida à decadência legal e não à prescrição.

6.

A alegação de hipervulnerabilidade contratual e idade avançada da autora não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar a incidência do prazo decadencial legal, o qual possui natureza objetiva e independe de condições subjetivas do contratante, exceto em casos expressamente previstos em lei.

7.

A sentença de primeiro grau e o parecer ministerial não vinculam o órgão julgador em segundo grau, sobretudo quando colidentes com norma legal e jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro ou lesão é de quatro anos, contado da data da celebração do contrato.

2.

A decadência legal prevista no art. 178, II, do Código Civil tem natureza objetiva e não admite suspensão ou interrupção, salvo nas hipóteses expressas em lei.

3.

A alegação de hipervulnerabilidade ou ausência de esclarecimentos não afasta a decadência legal em ações anulatórias fundadas em vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 157 e 178, II; CPC, art. 487, II; CC, art. 205 (inaplicável).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2071198/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/08/2022; STJ, REsp 1418435/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0840300-08.2022.8.14.0301
, em que é agravante
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PORTELLA
e agravado
LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PORTELLA
contra
decisão monocrática
proferida por este Relator (Id nº 29570315), que deu
provimento à Apelação Cível
manejada por
LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, reconhecendo a
decadência do direito à anulação do negócio jurídico
fundado em vício de consentimento, e, por conseguinte,
julgando extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (Id nº 30175366), a agravante alega, em síntese:

(i) que a decisão incorreu em erro material quanto à data do contrato, ao considerar como firmado em 27/04/2012, quando, na verdade, foi celebrado em 10/04/2013;
(ii) que a contagem do prazo decadencial deve observar o momento da ciência do vício, e não a data da celebração do contrato;

(iii) que, tratando-se de relação de consumo e de vício oriundo de lesão/inexperiência, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.280.825/RJ;

(iv) que a situação da agravante configura hipótese de hipervulnerabilidade, destacando que tinha 64 anos à época da contratação, com evidente desigualdade de condições e ausência de esclarecimentos adequados, o que comprometeu sua manifestação de vontade;

(v) que a decisão monocrática desconsiderou que tanto a sentença de primeiro grau quanto o parecer ministerial reconheceram a nulidade do contrato;

(vi) ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade do ajuizamento da ação e retorno do processo à análise do mérito da demanda.

Em contraminuta ao agravo interno (Id nº 30658385), a parte agravada sustenta:
(i) que o recurso é manifestamente infundado, pois a ação visa à anulação do negócio jurídico fundada em vício de consentimento, situação típica de decadência legal (art. 178, II, CC);

(ii) que o prazo decadencial tem contagem objetiva, a partir da data da celebração do negócio (10/04/2013), sendo a demanda ajuizada apenas em 27/04/2022, fora do prazo de 4 anos;

(iii) que não há similitude entre os precedentes citados pela agravante e o caso concreto, pois aqueles tratam de inadimplemento contratual, ao passo que este versa sobre vício de consentimento;

(iv) que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ e com a sistemática do Código Civil;

(v) ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a condenação em honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à validade da decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, a qual reconheceu a decadência do direito potestativo de anulação de negócio jurídico fundado em vício de consentimento, com fulcro no art. 178, inciso II, do Código Civil.

Passo ao exame.

O contrato objeto da demanda, conforme se extrai dos autos, foi celebrado em 10 de abril de 2013, tratando-se de promessa de compra e venda de sala comercial firmada entre as partes. A autora ajuizou a ação de anulação apenas em 27 de abril de 2022, conforme registrado na inicial.

A pretensão anulatória foi expressamente fundada em erro e lesão, vícios de consentimento tipificados nos artigos 138 e 157 do Código Civil, atraindo, portanto, a aplicação da regra decadencial específica prevista no art. 178, inciso II, in verbis:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

[...]
II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.”

No caso concreto, como salientado na decisão agravada, trata-se de decadência legal, cujo prazo não admite suspensão ou interrupção, salvo hipótese expressamente prevista no inciso I do próprio dispositivo legal (coação). Essa orientação, ademais, está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

"À anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato."

(STJ, AgInt no AREsp 2071198/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/08/2022)

"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de erro ou dolo, o prazo decadencial para anulação do negócio jurídico é de quatro anos, a contar da realização do ato jurídico."

(STJ, REsp 1418435/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2014)

A agravante tenta afastar a decadência invocando o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), amparando-se no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ, o qual, todavia, não guarda similitude com o caso dos autos. O referido precedente trata de responsabilidade contratual por inadimplemento, hipótese em que se discute o descumprimento de obrigações válidas e não vícios na formação do negócio jurídico.

A distinção é elementar e relevante:

A prescrição aplica-se a obrigações exigíveis e impõe perda da pretensão;

A decadência, quando legal, incide sobre direitos potestativos e acarreta a extinção do próprio direito, impedindo o exame de mérito.

No presente caso, sendo a ação ajuizada mais de nove anos após a celebração do contrato, mostra-se indiscutível o transcurso do prazo de quatro anos, tornando inatacável a decisão agravada, que reconheceu a decadência e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Outrossim, a argumentação da agravante sobre vícios de consentimento, hipervulnerabilidade, idade avançada, lesão contratual e ausência de informação clara — ainda que relevantes sob o ponto de vista fático — não tem o condão de afastar a regra jurídica objetiva da decadência legal, que não comporta modulações subjetivas, salvo coação (inexistente no caso em apreço).

Por fim, observo que os precedentes colacionados pela agravante referem-se a hipóteses de inadimplemento contratual, rescisão e responsabilidade civil, o que os torna juridicamente impertinentes ao caso, cuja natureza é desconstitutiva, e não condenatória.

Assim, inexiste qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão monocrática.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que reconheceu a decadência do direito de ação da agravante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025